Tribunal: TJDFT
Processo: 0745694-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA NÃO CONSTANTE NO QUADRO SOCIETÁRIO. SÓCIO DE EMPRESA NÃO CONSTANTE NO POLO PASSIVO.

1. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil.

2. O cerne da presente controvérsia recursal reside em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que, deferindo a desconsideração da personalidade jurídica, direta e inversa, em relação a todas as pessoas físicas e jurídicas que remanesceram no polo passivo da ação monitória, manteve a ora recorrente no polo passivo, e autorizou o arresto, via BACENJUD, de todos os requeridos que figuram no polo passivo da aludida ação.

3. A matéria tratada no presente recurso refere-se à ilegitimidade passiva, questão de ordem pública e pode ser conhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. 3.1. Em razão da empresa do qual o agravante é único sócio não figurar no polo passivo da demanda principal, bem como do réu/agravante não constar nos quadros societários das empresas rés contratadas pela requerente/agravada em negócios supostamente fraudulentos, a exclusão do recorrente do polo passivo da ação principal é medida que se impõe.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.